Tribunal: TJDFT
Processo: 0706579-81.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de trânsito. Embriaguez ao volante. Condenação. Teste do etilômetro. Prescindibilidade. Atenuante da confissão espontânea. Súmula 231 do stj. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a suficiência do conjunto probatório e a prescindibilidade do teste do etilômetro; e, (ii) a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria (Súmula 231 do STJ).
III. Razões de decidir.
3. Para a configuração do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a comprovação da alteração da capacidade psicomotora pode ser suprida por outros meios de prova válidos, como a confissão judicial do agente, corroborada por prova testemunhal, sendo prescindível a realização do teste do etilômetro.
4. É inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em observância ao enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, ainda que reconhecida circunstância atenuante.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 293 e art. 306, § 1o, II, e § 2o; CP, art. 59 e art. 65, III, 'd'.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; TJDFT, Acórdão 2021018, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 17/07/2025, DJe 23/07/2025.